Tribunal: STF
Processo: ADI 7611
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEIS DO ESTADO DO CEARÁ Nº 14.882/2011 E Nº 18.436/2023. PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS SIMPLIFICADOS. POTENCIAL POLUIDOR DEGRADADOR BAIXO. DISPENSA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, contra a Lei do Estado do Ceará nº 18.436, de 25 de julho de 2023, que alterou a Lei nº 14.882, de 27 de janeiro de 2011, dispondo sobre “procedimentos ambientais simplificados para implantação e operação de empreendimentos e/ou atividades de porte micro com potencial poluidor degradador baixo”.



    O requerente sustenta que a legislação estadual impugnada, à luz dos arts. 1º; 24, VI, VII e VIII, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º; 170, III e VI, e parágrafo único; e 225, § 1º, e incisos I, II, III, IV, V, VI e VII, da Constituição da República, padece de inconstitucionalidade formal e material. Argumenta usurpada a competência legislativa da União, bem como alega que “a Lei nº 18.436 muda o tom de simplificação por interesse social e atividades menores, para o interesse meramente comercial e empresarial de atividades grandiosas e com alto potencial poluidor e degradante do meio ambiente”, omitindo-se o Estado do Ceará dos seus deveres de “dimensionar, de fiscalizar, de controlar e de cuidar de inúmeras atividades poluidoras e degradantes e/ou com potenciais riscos de poluição e de degradação ambiental”.



    Com base nos arts. 10 da Lei nº 6.938/1981, 2º, I, da Lei Complementar nº 140/2011 e 1º, I, da Resolução CONAMA nº 237/1997, o Partido autor argumenta obrigatória a exigência do “licenciamento de toda e qualquer atividade efetiva ou potencialmente poluidora”.



    Registra o PSOL que, “além das novas atividades” inseridas pela legislação alteradora, “outras como habitação de interesse social acima de 50,0 unidades habitacionais implantadas em áreas urbanas consolidadas poderão ser licenciadas apenas através de simples solicitação e sem qualquer estudo ou documento qualquer que possa comprovar que esta não encontra-se, por exemplo, localizada em Áreas de Preservação Permanente já definidas em lei”, sendo que para as atividades “em área rural, nem mesmo o Cadastro Ambiental Rural – CAR precisará ser exigido”.



    O requerente defende que a “retirada do Estado do Ceará das atividades de proteção e controle, à que está vinculado pelo art. 225 e demais correlatos da CF/88, trata-se de uma omissão administrativa qualificada, um não fazer danoso”, cabendo, na hipótese, realizar o “controle de convencionalidade” da lei estadual impugnada, sob a ótica da “proteção do meio ambiente prevista no artigo 11 do Protocolo de San Salvador” e do art. 26 da Convenção Americana.



    Requer o PSOL, em sede de medida cautelar, reputando presentes o fumus boni juris e o periculum in mora - configurado nos danos irreversíveis ou de difícil reparação provocados por licenciamentos “concedidos à revelia da legislação federal e das normas gerais, bem como aqueles ‘autoconcedidos’ ou ‘autodeclarados’” -, a suspensão “da eficácia dos art. 1º, art. 2º e art. 4º” da lei impugnada e, no mérito, a declaração da inconstitucionalidade da Lei do Estado do Ceará nº 18.436/2023.



    Examino.



    Transcrevo, à integra, o diploma legal atacado:



    Art. 1.º A Lei n.º 14.882, de 27 de janeiro de 2011, passa a vigorar acrescida dos incisos XII ao XXIV e dos §§ 1.º ao 4.º ao art. 4.º e do art. 4.º-A, conforme a seguinte redação:



    “Art. 4.º ...........................................................................



    XII – criação de animais – sem abate (avicultura) com capacidade instalada (número de animais) de até 10.000 (dez mil);



    XIII – criação de animais – sem abate (ovinocaprinocultura) com capacidade instalada (número de animais) de até 500 (quinhentos);



    XIV – criação de animais – sem abate (suinocultura) com capacidade instalada (número de animais) de até 300 (trezentos);



    XV – criação de animais – sem abate (bovinocultura e bubalinocultura) com capacidade instalada (número de animais) de até 200 (duzentos);



    XVI – cultivo de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares com área até 10 (dez) hectares;



    XVII – cultivo de flores e plantas ornamentais (com uso de agrotóxico) com área até 20 (vinte) hectares;



    XVIII – cultivo de flores e plantas ornamentais (sem uso de agrotóxico) com área até 30 (trinta) hectares;



    XIX – projetos agrícolas de sequeiro (com uso de agrotóxico) com área até 30 (trinta) hectares;



    XX – projetos agrícolas de sequeiro (sem uso de agrotóxico) com área até 60 (sessenta) hectares;



    XXI – projetos de irrigação (com uso de agrotóxico) com área até 30 (trinta) hectares;



    XXII – projetos de irrigação (sem uso de agrotóxico) com área até 50 (cinquenta) hectares;



    XXIII – açudes e barreiros com até 1 (um) hectare de espelho d’água;



    XXIV – outras atividades ou empreendimentos enquadrados pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente – Coema.



    § 1.º As atividades previstas nos incisos XII a XXII do caput deste artigo, assim como as Licenças Ambientais por Adesão e Compromisso – LACs emitidas a partir da publicação da Resolução Coema n.º 10, de 10 de dezembro de 2020 para os beneficiados pelo art. 6.º da Lei n.º 17.549, de 2 de julho de 2021, ficam dispensadas da entrega do Relatório de Acompanhamento e Monitoramento Ambiental – Rama.



    § 2.º O licenciamento simplificado por autodeclaração é realizado por meio de cadastramento simplificado da atividade no órgão ambiental, devendo ser encaminhado por meio de processo eletrônico, por intermédio da rede mundial de computadores, em sistema próprio da Semace, pela parte interessada ou pelo seu representante legal.



    § 3.º Não será necessária a apresentação de quaisquer documentos para a emissão da licença, não eximindo o interessado da obtenção de prévia autorização de supressão de vegetação, prévia outorga de uso de recursos hídricos, anuências municipais e outras autorizações previstas em lei, e ficando o empreendimento sujeito à fiscalização do órgão ambiental.



    § 4.º Não incidirá custo sobre as solicitações de licenciamento referidas no caput deste artigo, atendidas as condições previstas na Lei Estadual n.º 17.549, de 2 de julho de 2021.



    Art. 4.º-A. Quando, na área licenciada, houver mais de uma das atividades constantes do art. 4.º, incisos XII a XXII, será licenciada a atividade principal, devendo as atividades secundárias constarem no corpo da licença ambiental.



    Art. 4.º-B. Os processos de licenciamento ambiental solicitados à Semace para empreendimentos de carcinicultura serão licenciados nos seguintes termos:



    I – Licença Ambiental por Adesão e Compromisso – LAC para empreendimentos com área menor ou igual a 5 (cinco) hectares;



    II – Licença Ambiental Única – LAU para empreendimentos com área maior do que 5 (cinco) hectares e menor ou igual a 10 (dez) hectares.



    Parágrafo único. Para os empreendimentos licenciados nos termos do inciso I, aplicam-se as regras previstas no § 3.º do art. 4.º.” (NR)



    Art. 2.º Ficam isentas de licenciamento as atividades previstas no art. 4.º, incisos VII, VIII, IX, X e XI da Lei n.º 14.882, de 27 de janeiro de 2011, na redação anterior a esta Lei.



    Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



    Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário, notadamente os incisos VII, VIII, IX, X e XI do caput do art. 4.º da Lei n.º 14.882, de 27 de janeiro de 2011.”



    A legislação alterada (Lei nº 14.882/2011) “dispõe sobre procedimentos ambientais simplificados para implantação e operação de empreendimentos e/ou atividades de porte micro com potencial degradador baixo” (art. 1º), viabilizando que tais “empreendimentos e/ou atividades”, caso “promovam a melhoria de qualidade de vida da população”, possam obter “licenciamento simplificado por autodeclaração” (art. 2º).



    Da leitura do diploma legal, verifico acrescidas pela legislação alteradora - ao rol do art. 4º da Lei nº 14.882/2011, no qual constam os empreendimentos e/ou atividades sujeitos ao licenciamento simplificado por autodeclaração - 13 novas hipóteses (incisos XII ao XXIV).



    Já o § 1º do art. 4º da Lei nº 18.436/2023 dispensa as “atividades previstas nos incisos XII a XXII”, além de outras, “da entrega do Relatório de Acompanhamento e Monitoramento Ambiental – Rama”. Em suma, com exceção dos “açudes e barreiros com até 1 (um) hectare de espelho d’água”, as novas hipóteses introduzidas pela legislação atacada estão desobrigadas da entrega do Rama.



    Enquanto o § 2º do mesmo preceito legal explicita o meio pelo qual deve ser realizado o cadastramento e o envio dos dados pelo interessado no “licenciamento simplificado por autodeclaração”, o § 3º afasta expressamente a necessidade de “apresentação de quaisquer documentos para a emissão da licença, não eximindo o interessado da obtenção de prévia autorização de supressão de vegetação, prévia outorga de uso de recursos hídricos, anuências municipais e outras autorizações previstas em lei, e ficando o empreendimento sujeito à fiscalização do órgão ambiental”.



    O art. 4º-A, igualmente incluído pelo art. 1º da Lei nº 18.436/2023, destaca suficiente licenciar a atividade principal, quando, na área licenciada, “houver mais de uma das atividades constantes do art. 4.º, incisos XII a XXII [...], devendo as atividades secundárias constarem no corpo da licença ambiental”.



    O preceito seguinte, o art. 4º-B, dispondo sobre o licenciamento da carcinicultura, prevê em seus incisos a “Licença Ambiental por Adesão e Compromisso – LAC” e a “Licença Ambiental Única – LAU”, e, no parágrafo único, ao referir o § 3º do art. 4º, torna igualmente desnecessária “a apresentação de quaisquer documentos para a emissão da licença”, sem prejuízo de outras exigências legais e previstas na esfera municipal.



    Por fim, o art. 2.º do diploma alterador isenta de “licenciamento as atividades previstas no art. 4.º, incisos VII, VIII, IX, X e XI da Lei n.º 14.882, de 27 de janeiro de 2011”, e, ato contínuo, o art. 3º revoga tais incisos.



    Rememoro que este Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de examinar a Lei do Estado do Ceará nº 14.882/2011, em sua redação original, quando do julgamento da ADI 4615, sob a relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso. Colijo a ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. LEI ESTADUAL QUE VERSA SOBRE PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS SIMPLIFICADOS. LEI Nº 14.882, DE 27.01.2011, DO ESTADO DO CEARÁ. PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E DOMINANTE. PRECEDENTES. 1. O princípio norteador da repartição de competências entre os entes componentes do federalismo brasileiro é o princípio da predominância do interesse, que é aplicado não apenas para as matérias cuja definição foi preestabelecida pela Constituição Federal, mas também em interpretações que envolvem diversas matérias. Quando surgem dúvidas sobre a distribuição de competências para legislar sobre determinado assunto, caberá ao intérprete priorizar o fortalecimento das autonomias locais e o respeito às suas diversidades como características que assegurem o Estado Federal, garantindo o imprescindível equilíbrio federativo. 2. O constituinte distribuiu entre todos os entes da federação as competências legislativas e materiais em matéria ambiental, de modo a reservar à União o protagonismo necessário para a edição de normas de interesse geral e aos demais entes a possibilidade de suplementarem a legislação federal (arts. 23, VI ao VIII, e 24, VI e VIII, CF). 3. Este Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, já se pronunciou sobre o tema, afirmando a regra de que a matéria ambiental é disciplina de competência legislativa concorrente, cabendo à União estabelecer as normas gerais, restando aos Estados a atribuição de complementar as lacunas da normatização federal, consideradas as situações regionais específicas. Nesse sentido: ADI 5.312, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 3.035, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADI 3.937, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 194.704, Rel. p/ acórdão, Min. Edson Fachin. 4. A Lei nº 6.938/1981, de âmbito nacional, ao instituir a Política Nacional do Meio Ambiente, elegeu o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA como o órgão competente para estabelecer normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA. O CONAMA, diante de seu poder regulamentar, editou a Resolução nº 237/1997, que, em seu art. 12, § 1º, fixou que poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser aprovados pelos respectivos Conselhos de Meio Ambiente. 5. A legislação federal, retirando sua força de validade diretamente da Constituição Federal, permitiu que os Estados-membros estabelecessem procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental. 6. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga improcedente.” (Tribunal Pleno, julgado em 20-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 25-10-2019 PUBLIC 28-10-2019)



    Naquela ocasião, esta Casa, sob a premissa de que a “repartição de competências entre os entes componentes do federalismo brasileiro” tem por norte o “princípio da predominância do interesse”, assentou competir aos Estados-membros o estabelecimento de “procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser aprovados pelos respectivos Conselhos de Meio Ambiente”.



    Tal compreensão, nos moldes registrados no voto do Relator, está em consonância com a disciplina normativa que extrai validade diretamente do texto constitucional, a exemplo da Lei federal nº 6.938/1981, dispondo sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, por meio da qual fixada a competência do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) para “estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA” (art. 8º, I).



    No exercício da sua competência, o CONAMA editou a Resolução nº 237/1997, a qual autoriza que o órgão ambiental competente estabeleça procedimentos simplificados “para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser aprovados pelos respectivos Conselhos de Meio Ambiente”:



    Art. 12. O órgão ambiental competente definirá, se necessário, procedimentos específicos para as licenças ambientais, observadas a natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação.



    § 1º Poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser aprovados pelos respectivos Conselhos de Meio Ambiente. (destaquei)



    Autoriza, assim, a legislação federal que Estados-membros estabeleçam “procedimentos ambientais simplificados para implantação e operação de empreendimentos e/ou atividades de porte micro com potencial degradador baixo”, objeto da Lei nº 14.882/2011 do Estado do Ceará.



    Contudo, tenho que a dispensa do licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades “utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental” (art. 1º, I, da Res. CONAMA nº 237/1997), como regra, não encontra respaldo no texto constitucional, no qual consagrado o direito fundamental ao “meio ambiente ecologicamente equilibrado”, cujo dever de preservação - para as presentes e futuras gerações - incumbe indistintamente a todos, Poder Público e sociedade. Transcrevo o art. 225, caput, da Lei Maior:



    Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.



    De igual modo, registro o entendimento de que não merece guarida do texto constitucional disciplina de procedimentos que, sob a roupagem da simplificação, possa eventualmente traduzir desoneração indevida, por parte do Poder Público, do dever constitucional de proteção do meio ambiente.



    Esta Corte, examinando regramento editado pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente do Ceará (COEMA), no bojo da ADI 6288, em que Relatora a Ministra Rosa Weber, reputou inconstitucional preceito normativo pela qual criadas hipóteses de dispensa do licenciamento ambiental. Transcrevo a ementa do julgado:



    “EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. RESOLUÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARÁ COEMA/CE Nº 02, DE 11 DE ABRIL DE 2019. DISPOSIÇÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS, CRITÉRIOS E PARÂMETROS APLICADOS AOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO E AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNICA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – SEMACE. CABIMENTO. ATO NORMATIVO ESTADUAL COM NATUREZA PRIMÁRIA, AUTÔNOMA, GERAL, ABSTRATA E TÉCNICA. PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE PARA NORMATIZAR PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS E SIMPLIFICADOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. PRECEDENTES. CRIAÇÃO DE HIPÓTESES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS POTENCIALMENTE POLUIDORES. FLEXIBILIZAÇÃO INDEVIDA. VIOLAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO (ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA), DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO AMBIENTAL E DOS PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. RESOLUÇÃO SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO TERRITÓRIO DO CEARÁ. INTERPRETAÇÃO CONFORME PARA RESGUARDAR A COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS PARA O LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS DE IMPACTO LOCAL. PROCEDENCIA PARCIAL DO PEDIDO. 1. A Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Ceará COEMA/CE nº 02/2019 foi editada como um marco normativo regulatório do licenciamento ambiental no Estado do Ceará, no exercício do poder normativo ambiental de que detém o Conselho Estadual do Meio Ambiente dentro federalismo cooperativo em matéria ambiental. A Resolução impugnada elabora, de forma primária, autônoma, abstrata, geral e técnica, padrões normativos e regulatórios do licenciamento ambiental no Estado. Implementação da política estadual do meio ambiente a possibilitar o controle por meio da presente ação direta de inconstitucionalidade. 2. Em matéria de licenciamento ambiental, os Estados ostentam competência legislativa concorrente a fim de atender às peculiaridades locais. A disposição de particularidades sobre o licenciamento ambiental não transborda do limite dessa competência. O órgão ambiental estadual competente definiu procedimentos específicos, de acordo com as características da atividade ou do empreendimento. Os tipos de licenças ambientais revelam formas específicas ou simplificadas de licenciamento, inclusive de empreendimentos já existentes e previamente licenciados, em exercício da competência concorrente. O art. 4º da Resolução do COEMA/CE nº 02/2019 situa-se no âmbito normativo concorrente e concretiza o dever constitucional de licenciamento ambiental à luz da predominância do interesse no estabelecimento de procedimentos específicos e simplificados para as atividade e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental. Ausência de configuração de desproteção ambiental. Em realidade, busca-se otimizar a atuação administrativa estadual, em prestígio ao princípio da eficiência e em prol da manutenção da proteção ambiental. Inconstitucionalidade não configurada. 3. O art. 8º da Resolução COEMA 02/2019 criou hipóteses de dispensa de licenciamento ambiental para a realização de atividades impactantes e degradadoras do meio ambiente. O afastamento do licenciamento de atividades potencialmente poluidoras afronta o art. 225 da Constituição da República. Empreendimentos e atividades econômicas apenas serão considerados lícitos e constitucionais quando subordinados à regra de proteção ambiental. A atuação normativa estadual flexibilizadora caracteriza violação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e afronta a obrigatoriedade da intervenção do Poder Público em matéria ambiental. Inobservância do princípio da proibição de retrocesso em matéria socioambiental e dos princípios da prevenção e da precaução. Inconstitucionalidade material do artigo 8º da Resolução do COEMA/CE nº 02/2019. 4. A literalidade da expressão “território do Estado do Ceará” pode conduzir à interpretação de aplicação da Resolução estadual também aos Municípios do Estado, que detêm competência concorrente quanto ao tema (arts. 24, VI, VII e VIII, e 30, I e II, CF). Necessária a interpretação conforme a Constituição ao seu artigo 1º, caput, para resguardar a competência municipal para o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos de impacto local. 5. Ação direta conhecida e pedido julgado parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade material do artigo 8º da Resolução do COEMA/CE nº 02/2019 e conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao seu artigo 1º, caput, a fim de resguardar a competência municipal para o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos de impacto local.” (Tribunal Pleno, julgado em 23-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285 DIVULG 02-12-2020 PUBLIC 03-12-2020 - destaquei)



    Nessa linha, também os seguintes julgados desta Casa:



    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LEI ESTADUAL QUE DISPENSA ATIVIDADES AGROSSILVIPASTORIS DO PRÉVIO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS SOBRE PROTEÇÃO AMBIENTAL. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO E PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A competência legislativa concorrente cria o denominado “condomínio legislativo” entre a União e os Estados-Membros, cabendo à primeira a edição de normas gerais sobre as matérias elencadas no art. 24 da Constituição Federal; e aos segundos o exercício da competência complementar — quando já existente norma geral a disciplinar determinada matéria (CF, art. 24, § 2º) — e da competência legislativa plena (supletiva) — quando inexistente norma federal a estabelecer normatização de caráter geral (CF, art. 24, § 3º). 2. A possibilidade de complementação da legislação federal para o atendimento de interesse regional (art. 24, § 2º, da CF) não permite que Estado-Membro dispense a exigência de licenciamento para atividades potencialmente poluidoras, como pretendido pelo art. 10 da Lei 2.713/2013 do Estado do Tocantins. 3. O desenvolvimento de atividades agrossilvipastoris pode acarretar uma relevante intervenção sobre o meio ambiente, pelo que não se justifica a flexibilização dos instrumentos de proteção ambiental, sem que haja um controle e fiscalização prévios da atividade. 4. A dispensa de licenciamento de atividades identificadas conforme o segmento econômico, independentemente de seu potencial de degradação, e a consequente dispensa do prévio estudo de impacto ambiental (art. 225, § 1º, IV, da CF) implicam proteção deficiente ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF), cabendo ao Poder Público o exercício do poder de polícia ambiental visando a prevenir e mitigar potenciais danos ao equilíbrio ambiental. 5. Ação direta julgada procedente.” (ADI 5312, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 25-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-026 DIVULG 08-02-2019 PUBLIC 11-02-2019 - destaquei)



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMBIENTAL. §§ 1º, 2º E 3º DO ART. 29 DA LEI N. 14.675, DE 13.4.2009, ALTERADA PELA LEI N. 17.893, DE 23.1.2020, DE SANTA CATARINA. DISPENSA E SIMPLIFICAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA ATIVIDADES DE LAVRA A CÉU ABERTO. OFENSA À COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS SOBRE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO E DO DEVER DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO (ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de cumprir o imperativo constitucional de conferir-se celeridade processual, com o conhecimento e julgamento definitivo de mérito da ação direta por este Supremo Tribunal, ausente a necessidade de novas informações. Precedentes. 2. É formalmente inconstitucional a subversão da lógica sistêmica das normas gerais nacionais pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina ao instituir dispensa e licenciamento simplificado ambiental para atividades de lavra a céu aberto. 3. A dispensa e simplificação de licenciamento ambiental às atividades de mineração pelo legislador estadual esvaziou o procedimento de licenciamento ambiental estabelecido na legislação nacional, em ofensa ao art. 24 da Constituição da República. 4. O estabelecimento de procedimento de licenciamento ambiental estadual que torne menos eficiente a proteção do meio ambiente equilibrado quanto às atividades de mineração afronta o caput do art. 225 da Constituição da República por inobservar o princípio da prevenção. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar inconstitucionais os §§ 1º, 2º e 3º do art. 29 da Lei n. 14.675/2009 de Santa Catarina.” (ADI 6650, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021 - destaquei)



    “EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 38, DO ESTADO DE MATO GROSSO. REQUISITOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE OBRAS HIDRELÉTRICAS. FEDERALISMO. RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 24, VI, § 1º, E 225, § 1º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CRIAÇÃO DE HIPÓTESE DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS POTENCIALMENTE POLUIDORES. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS SOBRE PROTEÇÃO AMBIENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. FLEXIBILIZAÇÃO INDEVIDA DAS HIPÓTESES DE LICENCIAMENTO. VIOLAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO (ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA), DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO AMBIENTAL E DOS PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Arguição preliminar de não cabimento da presente ação direta em razão da revogação do art. 2º da Resolução CONAMA nº 01/86, da sua não recepção pela Constituição Federal de 1988 e de configuração de ofensa reflexa ao texto constitucional. 1.1. Os parâmetros de controle invocados na presente ação direta são os arts. 24, VI, § 1º, e 225, § 1º, IV, da Constituição da República, não o art. 2º da Resolução CONAMA nº 01/86. 1.2. A ação direta de inconstitucionalidade não se destina a averiguar a recepção de normas anteriores à atual Constituição. 1.3. A eventual análise de normas infraconstitucionais para a aferição do respeito à competência legislativa da União não caracteriza ofensa reflexa à Constituição. Preliminares rejeitadas. 2. No quadro da competência legislativa concorrente, incumbe à União a edição de normas gerais sobre direito ambiental. Já os Estados elaboram normas complementares a fim de atender às peculiaridades locais. A criação de hipóteses de dispensa de licenciamento para atividades potencialmente poluidoras transborda o limite dessa competência. A Lei Complementar nº 28 do Estado de Mato Grosso inovou, seja ao aumentar o mínimo de fonte de energia primária idônea a criar uma presunção de significativa degradação ambiental, seja ao inserir novo requisito para o licenciamento, consistente na extensão da área inundada. Formulou regramento diverso e exorbitou da legislação federal sobre o tratamento da matéria. Configuração de invasão da competência geral da União. Inconstitucionalidade formal reconhecida. 3. O afastamento do licenciamento de atividades potencialmente poluidoras afronta o art. 225 da Constituição da República. Empreendimentos e atividades econômicas apenas serão considerados lícitos e constitucionais quando subordinados à regra de proteção ambiental. A atuação normativa estadual flexibilizadora caracteriza violação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e afronta a obrigatoriedade da intervenção do Poder Público em matéria ambiental. Inobservância dos princípios da proibição de retrocesso em matéria socioambiental, da prevenção e da precaução. Inconstitucionalidade material caracterizada. 4. Pedido julgado procedente.” (ADI 4529, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 22-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 30-11-2022 PUBLIC 01-12-2022 - destaquei)



    Com essas premissas, considero ser o caso de suspensão de alguns preceitos da lei impugnada.



    Merecedor de destaque o fato de terem sido incluídas atividades nas quais previsto o uso de agrotóxicos, situação essa inexistente na redação da Lei nº 14.882/2011, nos moldes originalmente definidos pelo legislador para o estabelecimento dos procedimentos ambientais simplificados.



    No meu entender, a possibilidade do licenciamento ambiental simplificado por autodeclaração, para o desempenho de atividades para